Tribunal: TJDFT
Processo: 0703883-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO DOTADO DE FORÇA EXECUTIVA. REQUISITOS DO ART. 700 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESATENDIMENTO. RITO INADEQUADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. CABIMENTO.
1. Trata-se a ação monitória de processo cognitivo sumário que tem por desígnio a abreviação da marcha processual que antecede a formação do título executivo ambicionado pelo postulante.
2. Ante a constatação de que o autor, munido de instrumento negocial válido, ampara seu direito em título dotado de força executiva, afigura-se inadmissível, na espécie, a invocação do rito monitório consagrado no art. 700 do CPC/2015.
3. Recurso não provido.